Tribunal: TJSP
Processo: 1008648-02.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção indevida – sentença preservada – recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, pontuada a benesse da gratuidade concedida às recorrentes – artigos 85, parágrafo 11o, e 98, §3o, ambos do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1008648-02.2017.8.26.0019; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Tercio Pires

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
Apelação cível – contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo – óbito do segurado, cônjuge e genitor das autoras – cobrança de diferença indenizatória securitária – resultado, na origem, de improcedência – desacerto no critério adotado para cálculo do pagamento em seara administrativa – inconsistência – divisão proporcional do capital prevista desde as primeiras contratações

Ementa:
Apelação cível – contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo – óbito do segurado, cônjuge e genitor das autoras – cobrança de diferença indenizatória securitária – resultado, na origem, de improcedência – desacerto no critério adotado para cálculo do pagamento em seara administrativa – inconsistência – divisão proporcional do capital prevista desde as primeiras contratações – indenizatória calculada nos termos da avença – complementação indevida – sentença preservada – recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, pontuada a benesse da gratuidade concedida às recorrentes – artigos 85, parágrafo 11o, e 98, §3o, ambos do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008648-02.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes
MARIA ANTONIA DOS SANTOS NUNES (JUSTIÇA GRATUITA) e RENATA
CRISTINA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008648-02.2017.8.26.0019 -Voto no 9849 RY
2
Voto n. 9849 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1008648-02.2017.8.26.0019
Comarca: Americana 3a Vara Cível.
Apelantes: Maria Antonia dos Santos Nunes e Renata Cristina
Nunes.
Apelados: Banco Santander (Brasil) S/A. e Zurich Santander Brasil
Seguros e Previdência S/A.
Juiz de Direito: Marcio Roberto Alexandre.
Apelação cível
contrato de seguro de vida e acidentes
pessoais em grupo óbito do segurado, cônjuge e genitor
das autoras cobrança de diferença indenizatória securitária
resultado, na origem, de improcedência desacerto no
critério adotado para cálculo do pagamento em seara
administrativa inconsistência divisão proporcional do
capital prevista desde as primeiras contratações

indenizatória
calculada
nos
termos
da
avença

complementação indevida sentença preservada recurso
improvido, com majoração dos honorários advocatícios,
pontuada a benesse da gratuidade concedida às recorrentes
artigos 85, parágrafo 11o, e 98, §3o, ambos do Código de
Processo Civil.
Vistos.
Insurreição apresentada por Maria Antonio dos
Santos Nunes e Renata Cristina Nunes em recurso de apelação
extraído
destes
autos
de
ação
de cobrança de diferença
indenizatória securitária que movem em face de Banco Santander
(Brasil) S/A. e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.;
observam reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
273/276
que assentou a improcedência da inaugural; sustentam
contar direito à complementação da indenizatória desembolsada
em seara administrativa, e assim porque adotado critério diverso
do contratado; defendem devida a divisão do capital total
segurado pelo volume de sócios/funcionários da empresa na data
do sinistro; pedem, na esteira, a reversão do resultado do
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008648-02.2017.8.26.0019 -Voto no 9849 RY
3
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiárias de justiça gratuita (fl.118), anotada a
oferta de contrarrazões (fls.296/302).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação em que as autoras objetivam,
na qualidade de beneficiárias em seguro de vida coletivo a que
aderira José Batista Nunes, delas cônjuge e genitor,
respectivamente, falecido em 17/02/2016, a complementação da
indenização administrativamente desembolsada (fls. 48/49); fundam-
se em asseverado equívoco na forma de cálculo adotada.
A respeitável sentença combatida trouxe a
improcedência da inaugural, com condenação das suplicantes ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) do valor da causa,
atualizado, observada a benesse da gratuidade, assim vazando
compreensão o i. magistrado “a quo”:
“Sem razão as autoras.
Mesmo
nas
apólices
que
possuíram
vigência em período anterior à ocorrência do sinistro,
restou expressamente consignado que a divisão do capital
se daria de maneira proporcional (pgs. 26/37).
E atento ao que de ordinário acontece,
razoável
se
mostra
admitir
que
nas
contratações
subsequentes, seguiu-se a mesma forma de divisão do
capital segurado, consoante opção levada a efeito pela
então empregadora do falecido.
Não pode ser igualmente ignorado o fato
de que no contrato que contou com a assinatura dos
representantes
da
empregadora
(pgs.
26/29),
foi
outorgada procuração ao estipulante Banco Santander,
para que procedesse à contratação simplificada por novos
períodos (pg. 28), o que justifica a ausência de assinatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008648-02.2017.8.26.0019 -Voto no 9849 RY
4
nas apólices subsequentes.
Nessa senda, não se sustenta a alegação
de que a empregadora firmatária do contrato de seguro
não fora informada acerca a divisão proporcional do
capital
segurado,
modalidade
escolhida
desde
os
pretéritos pactos.
E nos termos da cláusula 9.1.4 das
condições gerais do seguro contratado, em relação aos
funcionários, a divisão proporcional é caracterizada pela
divisão do capital total segurado de acordo com a
proporção representada pelo recolhimento referente ao
funcionário em relação ao valor total do recolhimento da
empresa da GFIP.
Outrossim, como o segurado estava
afastado do labor por problemas de saúde, foi considerada
a última GFIP em que constava seu nome, vigente em
04/2011.
Nesse
diapasão,
forçoso
se
torna
reconhecer que o pagamento da indenização securitária às
autoras se deu em consonância com a avença pactuada,
nada sendo a elas devido a título de complementação.”.
(fls. 273/276).
E no ponto repousa a insurgência; insistem as
autoras em acentuar calculada a indenização desembolsada em
desacordo com o previsto na apólice vigente ao azo do sinistro, o
que a alicerçar a perseguida complementação.
Pois bem; o óbito ocorreu em 17/02/2016 (fl. 22);
malgrado tenha o segurado, em junho de 2015, formulado pedido
administrativo de indenização por invalidez permanente total por
doença, fato é que com o passamento fizera alterar o tipo de
cobertura devida, observado que as autoras não formularam pedido
qualquer envolvendo o requerimento anterior.
Incontroverso o desembolso de R$5.398,24(cinco
mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) para
cada uma das autoras (fls. 48/49), num total de R$10.796,48(dez
mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008648-02.2017.8.26.0019 -Voto no 9849 RY
5
assim calculado: capital segurado global de R$439.818,00 dividido
por R$1.506,46 (FGTS Total) e multiplicado por R$36,98 (FGTS
Individual).
E nas condições contratuais do seguro consta
que o capital segurado individual “é o valor-base
para cálculo da
indenização
a ser paga pela seguradora
em caso de ocorrência
de
sinistro, de acordo com a forma de divisão do capital segurado

escolhido
na contratação
e especificado
no certificado
de seguro ,
obedecendo-se
os limites máximos
individuais
de indenização”

(fl.40 e 221); mais, que as formas possíveis de contratação de
divisão de capitais segurados, no que diz com os funcionários, são
as uniforme e proporcional; a primeira caracterizada pela divisão
uniforme do capital total segurado entre todos os funcionários
relacionados na GFIP Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
e Informação à Previdência Social, ao passo em que a segunda pela
divisão do capital total segurado de acordo com a proporção
representada pelo recolhimento referente ao funcionário em
relação ao valor total do recolhimento da empresa da GFIP
Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à Previdência
Social (fl. 214).
Inconteste
o
manejo,
pela
requerida,
para
cálculo da indenização desembolsada em seara administrativa, da
divisão proporcional; insistem as autoras, no entanto, no direito ao
cálculo com divisão uniforme.
Extrai-se,
contudo,
do
cenário,
que
a
ex-
empregadora do segurado, a estipulante, mandatária legal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008648-02.2017.8.26.0019 -Voto no 9849 RY
6
representante dos segurados componentes do grupo, optou, desde
as primeiras avenças, pela “divisão proporcional”, tanto para
funcionários quanto para sócio e/ou diretor (fls. 26, 31 e 35), de
modo que equivocada se mostra a interpretação das autoras no
sentido de que o capital total segurado deveria ser dividido pelo
número
de
funcionários;
acertada
a divisão realizada pela
seguradora.
As demandantes sustentam que a intenção da
estipulante não era a da renovação automática das avenças
anteriores, mas a da contratação de cobertura com divisão
uniforme; nada trouxeram, todavia, a roborar a assertiva, lembrado,
por oportuno, que, intimadas à especificação de provas, e
acentuaram não contar outras (fls.271/272).
As recorrentes discorrem, ainda, acerca de
eventual nulidade na forma em que realizada a renovação da
apólice firmada entre seguradora e estipulante; não bastasse a
ventilação desprovida de prova, e ainda envolver direito alheio, de
se ver que, em demonstrada eventual nulidade na renovação da
apólice para o período de vigência em que ocorrido o sinistro, do
que nestes não se cuida, e nem mesmo devida seria a indenização
desembolsada em seara administrativa, e assim por falta de
contrato válido; a agitação, destarte, em nada as socorre.
O r. pronunciamento guerreado, assim, não
comporta reparo; as suplicantes não lograram demonstrar o fato
constitutivo do direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008648-02.2017.8.26.0019 -Voto no 9849 RY
7
Calha frisar, em derradeiro, a desnecessidade de
que traga o acórdão expressa menção a cada um dos dispositivos
anunciados pelas partes; o. c. STJ, bem como o e. STF., têm
admitido o “prequestionamento implícito” (EDcl. No AgRg do REsp.
480221/RS); basta seja a matéria examinada com boa raiz de
fundamentos
o que dirigido à celeridade do exame do
inconformismo; agregue-se que os demais argumentos deduzidos
pelas apelantes não se revelam próprios a infirmar a conclusão
exposta (art. 489, §1o, inciso IV1, CPC).
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com mantença do r. respeitável “decisum”
guerreado e majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85,
§11o, do Código de Processo Civil, de 10% (dez por cento) para
15%(quinze por cento) do valor da causa, atualizado, observada,
contudo, a benesse da gratuidade concedida - art. 98, §3o, do
apontado diploma legal.
TÉRCIO PIRES
Relator
1 Art. 489. §1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão que: IV
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.